Tribunal: TJDFT
Processo: 0739843-63.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921, § 1o E § 4o, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 924, V, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, V, do CPC. Sustenta a apelante que o prazo prescricional teria permanecido suspenso até o trânsito em julgado dos embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve suspensão do prazo da prescrição intercorrente em razão da oposição de embargos à execução; e (ii) verificar se atos processuais posteriores seriam aptos a interromper ou afastar a prescrição já consumada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente é disciplinada pelo art. 921 do CPC. Nos termos do § 1o, na hipótese de não localização de bens penhoráveis, a execução permanece suspensa por 1 (um) ano, período em que se suspende a prescrição. Decorrido esse prazo, inicia-se automaticamente o curso da prescrição intercorrente, independentemente de intimação pessoal do exequente, conforme entendimento consolidado.
4. No caso, houve decisão expressa suspendendo a execução com fundamento no art. 921, III, do CPC, com início em 15/8/2019. Encerrado o prazo anual em 15/8/2020, iniciou-se automaticamente, em 16/8/2020, o prazo da prescrição intercorrente, consumada em 15/8/2023, conforme corretamente reconhecido na sentença.
5. Apenas atos constritivos efetivos interrompem a prescrição intercorrente. Diligências infrutíferas ou providências adotadas após o transcurso do prazo prescricional não possuem eficácia retroativa para afastar a prescrição já consumada.
6. A aplicação da Lei no 14.195/2021 não altera a conclusão, pois os marcos temporais considerados são anteriores à sua vigência, e a contagem adotada mostrou-se inclusive favorável à apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A oposição de embargos à execução não suspende o curso do prazo prescricional quando recebidos sem efeito suspensivo. 2. Atos processuais praticados após a consumação da prescrição não têm o condão de interrompê-la ou afastá-la.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 921, III, §§ 1o, 4o e 5o, 924, V c/c 1.052.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150.